Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-35.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS SUPERIORES A 30 DIAS POR ANO. PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE INEXISTENTES. TEMA REPETITIVO 1.032/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
2 – De acordo com o art. 16 da Lei 9.658/98, o regime de coparticipação nos planos de assistência médica, quando expressamente previsto em contrato, não é ilegal ou abusivo, não ferindo o disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.032 (REsp 1.755.866/SP), fixou a tese de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e previamente informada ao consumidor, limitada ao percentual máximo de 50% das despesas, nos casos de internação psiquiátrica superior a 30 dias anuais, desde que mantido o equilíbrio contratual.
4 – As condições gerais do contrato firmado entre as partes contêm cláusula expressa de coparticipação, e a apólice assinada pelo Autor declara sua ciência integral acerca do conteúdo contratual, não se verificando omissão, surpresa contratual ou ausência de acesso à informação.
5 – A inexistência de reprodução literal da cláusula na apólice não implica nulidade, pois o dever de informação se satisfaz quando o consumidor tem acesso efetivo e inequívoco ao conteúdo contratual, o que restou comprovado.
6 – Diante da legalidade e transparência da cláusula, mantém-se a sentença de improcedência e a exigibilidade da coparticipação, afastando-se a alegação de violação ao direito à saúde, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
7 – À míngua de abusividade e, por conseguinte, sendo legítima a cobrança, não há que se falar em dano moral a ser compensado.
Apelação Cível desprovida.